Tribunal: TJMT
Processo: 0005395-24.2018.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0005395-24.2018.8.11.0013.
RECORRENTE: TV PORTAL DA AMAZÔNIA LTDA.
RECORRIDA: RMSL INDUSTRIA DE ANTENAS LTDA - EPP.
Vistos, etc.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que “ Recurso Especial foi recebido neste Tribunal e não foi efetuado pagamento das custas judiciais, pois o comprovante de pagamento apresentado no id. 39418453 não se refere a GRU - Guia de Recolhimento da União n.o 2649911”. (id. 40974456-TJ).
Nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, intime-se a Recorrente para que, no prazo de 05 (cinco dias), sane o equívoco, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do Recorrente, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII